Tribunal: TJDFT
Processo: 0735771-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. PROVA DE EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI 14.905/2024. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de direitos autorais movida pelo ECAD, julgou procedentes os pedidos e condenou solidariamente os réus ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, bem como à abstenção de realizar novas execuções musicais não autorizadas.
2. Os réus alegam a invalidade da cobrança por se basear em provas unilaterais e impugnam genericamente o valor. O autor requer a alteração do termo inicial dos juros e da correção monetária para a data do evento danoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) analisar se relatórios de fiscalização do ECAD, corroborados por vídeos e publicações em redes sociais, constituem prova suficiente do fato gerador da cobrança de direitos autorais; (ii) definir o termo inicial para a incidência de juros de mora e correção monetária em dívida decorrente de violação de direito autoral; e (iii) estabelecer os índices de juros e correção monetária aplicáveis, considerada a superveniência da Lei 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova da execução pública de obras musicais (art. 68 da Lei 9.610/98) é válida quando os relatórios de fiscalização do ECAD são amparados por outros elementos probatórios, como vídeos e publicações em redes sociais, que afastam a alegação de unilateralidade.
5. A impugnação genérica aos cálculos, sem a demonstração de erros específicos, não tem o condão de desconstituir a planilha de débito apresentada pelo ECAD.
6. A cobrança de direitos autorais por uso não autorizado de obras musicais decorre de responsabilidade extracontratual, o que atrai a incidência das Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que fixam o evento danoso como termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.
7. O "evento danoso", no caso, corresponde a cada uma das utilizações indevidas das obras musicais sem a devida contraprestação. Assim, correta a pretensão recursal do ECAD de aplicação de correção monetária e de juros moratórios a partir da data do vencimento de cada contribuição.
8. A Lei 14.905/2024, por ser norma de ordem pública, possui aplicação imediata e impõe a adoção de um regime de transição para o cálculo dos consectários legais. Para débitos anteriores a 30 de agosto de 2024, aplicam-se correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês. A partir dessa data, deve ser aplicada a Taxa Selic.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso dos réus conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido para determinar que os juros de mora e a correção monetária incidam desde o vencimento de cada parcela; que, até 29/08/2024, sejam aplicados o INPC e juros de 1% ao mês; e que, a partir de 30/08/2024, incida a Taxa Selic. Majoração dos honorários advocatícios para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – CPC.
Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, XXVII e XXVIII, da CF; arts. 68, 389, 394, 395, 398 e 406 do CC; arts. 323 e 373 do CPC; Lei 9.610/98; Lei 14.905/2024; Súmulas 43 e 54 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0717462-22.2021.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 30/08/2023; TJDFT, Apelação Cível 0717844-15.2021.8.07.0001, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 08/11/2023.